Tribunal: STF
Processo: ARE 1382718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE PADRÃO REMUNERATÓRIO NÃO IMPLEMENTADO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE FUNCIONÁRIOS DO EXTINTO BANDERN. SERVIDORES QUE PASSARAM A INTEGRAR O QUADRO SUPLEMENTAR DE PESSOAL DO ESTADO, CONSOANTE DISPOSIÇÃO PREVISTA NO ART. 3º, II, "B", DA LC N° 432/2010. NECESSIDADE DA EDIÇÃO DE UMA OUTRA LEI COMPLEMENTAR PARA REGULAMENTAR TAL SITUAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 30, CAPUT, DA REFERIDA NORMA LEGAL. PUBLICAÇÃO DE LEI NÃO COMPROVADA PELOS AUTORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 37, inciso X; e 39, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Verifica-se, entretanto, que a LC nº 432/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Estado, estendeu os seus efeitos, apenas e tão somente, para os servidores do Quadro de Pessoal da Administração Direta do Estado, classificando os funcionários do BANDERN como pertencentes ao Quadro Suplementar.



    A mencionada lei também estabeleceu que o enquadramento dos cargos oriundos desta categoria serão disciplinados por lei posterior para regulamentar a situação. Senão vejamos:



    (...)



    Sob esse prisma, consoante se observa pela dicção do art. 30, e ao contrário do afirmado pelos recorrentes, a LC nº 432/2010 não assegurou aos servidores do extinto BANDERN o regime estatutário ou a implantação do Plano de Cargos e Salários. Ao revés, o legislador apenas pontuou a necessidade de elaboração de uma lei regulamentando tal situação, o que leva a inviabilidade de atender suas pretensões.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente